Tribunal: STF
Processo: RE 75344
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
Taxa de melhoramento dos Portos (T.M.P.). Imunidade ou isenção fiscal desprezadas.
II - Sendo verdadeira taxa, nos termos da Lei nº 3.421, de 1958, a ela estão sujeitas, mesmo aqueles que gozam de imunidade ou da isenção fiscal genérica.
III - Inconstitucionalidade não reconhecida, com vista à sua cobrança.
IV - Recurso extraordinário não conhecido.